Tribunal: STF
Processo: AP 2083
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará, relativo à ré VERA LUCIA MORAES FERNANDES, por meio do qual noticia o descumprimento das medidas cautelares impostas à ré (eDoc. 38).



    Segundo o expediente em questão, a ré ficou sem comunicação em 7/8/2023, rompeu a tornozeleira em 16/4/2023 e não atendeu as ligações realizadas em 5/1/2024, 17/1/2024 e 22/1/2024. 



    Intimada a ré, através da Defensoria Pública da União, apresentou as seguintes justificativas acompanhadas de documentos e áudios (eDoc. 44-59):



    Em resposta, a Senhora Vera Lucia Moraes Fernandes forneceu as seguintes explicações (vide arquivos anexos a esta petição):



     Ela [a tornozeleira] não funciona mais e eu não tenho condição. Eu tô vivendo porque os outros estão me ajudando pra mim poder me manter, entendeu? Mas eu tô com ela. 



    Ao ser indagada se a tornozeleira se quebrou, a Senhora Vera Lucia Moraes Fernandes respondeu que: 



    Não, ela deixou de funcionar. Parou, entendeu?



    E aqui é difícil demais! Desde que foi colocada ela aí em Brasília, na minha perna, ela já veio com problema. A locomoção aqui é difícil demais. Nós mora em lugar [com] acesso ruim à Internet. É por hora que a Internet pega, não é todo dia nem toda hora. Tem vez que falta energia [por] dois, três dias, entendeu? 



    Orientada a entrar em contato com a Central de Monitoramento Eletrônico para pedir o conserto ou a troca da tornozeleira, a Senhora Vera Lucia Moraes Fernandes assim respondeu:



     Ok. Deixa eu falar com vocês; vocês têm que me dar um tempo aí pra ver se eu consigo ajeitar o dinheiro pra mim ir lá que é longe, é longe, longe, longe, longe, longe mesmo.



      Agora eu tô aqui pegando a Internet aqui de um vizinho, entendeu? Aí eu vou ajeitar [o dinheiro necessário para a locomoção] e aí eu vou lá. É longe da onde eu moro.



    [...] 



    Ou seja, não há no presente caso a intenção da denunciada de se esconder nem de desrespeitar o Poder Judiciário.



    Bem diferentemente disso, trata-se de pessoa em situação de extrema vulnerabilidade social (afirmou que, por vezes, sobrevive graças à doação de cestas básicas que recebe de pessoas conhecidas), com pouca instrução e moradora na zona rural de um município interiorano do Estado do Pará. 



    Sua condição de pobreza, dificuldade de locomoção e mesmo da completa capacidade de compreender o sentido e o alcance das medidas cautelares que lhe foram impostas (“a tornozeleira não funciona mais [...], mas eu tô com ela”) são a causa das irregularidades verificadas no presente caso. 



    Em virtude do exposto, tendo em vista que a Senhora Vera Lucia Moraes Fernandes aceitou a proposta de ANPP (o que já foi comunicado à PGR), e suas justificativas no sentido de que (1) a tornozeleira eletrônica parou de funcionar, (2) ela mora em local muito distante da Central de Monitoramento Eletrônico, (3) tem extrema dificuldade de locomoção em razão da ausência de recursos financeiros, mas que (4) vai dar um jeito de conseguir entrar com as autoridades para solucionar o problema. 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará, a ré teria ficado sem comunicação em 7/8/2023, rompido a tornozeleira em 16/4/2023 e não atendido as ligações realizadas em 5/1/2024, 17/1/2024 e 22/1/2024 (eDoc. 38). 



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da ré, pois, efetivamente, esta reside na Zona Rual, Bairro Vila União, Marabá/PA, o que justifica as oscilações de energia e problemas de comunicação por celular e, por consequência, a comunicação do dispositivo de monitoramento eletrônico.



    Observo que a situação se repete para diversos monitorados domiciliados em zonas rurais de algumas cidades no Estado do Pará.



    Em acréscimo, observo que a ré aceitou a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) formulada pela Procuradoria Geral da República (eDoc. 45).



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



     DEFIRO O REQUERIMENTO e CONCEDO o prazo de 30 (trinta) dias para que a VERA LUCIA MORAES FERNANDES, CPF: 980.665.792-68, se desloque até a Central de Monitoramento Eletrônico para o conserto ou a troca da tornozeleira eletrônica.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA e à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará, que deverão adotar as providências necessárias à regularização da situação da ré.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente